Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. PARTILHA DE BENS. CESSÃO DOS “DIREITOS AQUISITIVOS”. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PARTILHA DE DÍVIDAS. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) se deve ser decretada a nulidade do negócio jurídico de cessão dos "direitos aquisitivos" celebrado entre ex-cônjuges, por meio do qual foi estabelecida a partilha do único imóvel comum; e b) se devem ser partilhadas as dívidas contraídas durante o casamento, relacionadas à construção do referido imóvel.
2. No caso em deslinde as afirmações articuladas pelo apelante, no setido de que "os direitos aquisitivos” alusivos ao imóvel foram “vendidos” após a celebração da transação extrajudicial, ainda na constância do casamento, para o pagamento de dívidas contraídas pelo casal, não consistem em fundamento suficiente para o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico celebrado, pois se encontram ausentes os necessários elementos de prova a esse respeito. 2.2. Em verdade, percebe-se que o apelante se encontra arrependido e busca amparo judicial para desconstituir o negócio jurídico celebrado, em afronta aos princípios da obrigatoriedade, da segurança jurídica e da boa-fé. 2.3 Por essa razão, o negócio jurídico em análise deve ser considerado válido e eficaz, estando ausentes eventuais defeitos invalidantes que tenham comprometido a manifestação de vontade exarada pelo apelante no momento de sua celebração.
3. Ademais, não pode ser olvidado que a conduta do apelante é contraditória, uma vez que ele já havia concordado expressamente com os termos da partilha dos bens por ocasião do divórcio. 3.1. Convém destacar, portanto, a evidente contradição entre as alegações articuladas pelo apelante. Assim, em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra quem exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
4. Em relação ao pedido contraposto, o apelante sustenta a existência de outras dívidas ainda não partilhadas, relacionadas à construção existente no imóvel mencionado, mas não comprovou o fato eventualmente impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante (art. 373, inc. II, do CPC), pois os documentos trazidos aos autos são insuficientes para a demonstração das alegadas dívidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.